Tribunal: TJMT
Processo: 1007791-54.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007791-54.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA e outros em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca da Alta Floresta que, nos autos da Ação de Execução n.o 1007618-49.217.8.11.0045, que lhe movem a COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos Agravantes.
Inconformados, insurgem-se os Recorrentes pleiteando a reforma do decisum objurgado, ao argumento de que o título executivo que aparelha os autos é ilegal e abusivo, eis que os Agravantes foram forçados a celebrar o acordo com a Agravada e, devido à abusividade e outros fatores externos não conseguiram cumprir o avençado.
Ressaltam que há manifesto excesso de execução em relação ao débito contratualmente devido, posto que a multa que consta no contrato objeto do litígio - 20% (vinte por cento) do valor devido é abusiva e não deve prevalecer; pugnam pela redução para 10% (dez por cento).
Manifestam inconformismo, ainda, em relação aos juros e correção monetária incidida sobre o débito que atualmente perfaz R$ 94.007,04 (noventa e quatro mil sete reais e quatro centavos). Afirmam que a incidência de juros de 2,19% ao mês é abusiva, pois os encargos moratórios já haviam sido embutidos quando do pagamento parcial do débito.
Com suporte nessas assertivas, requerem seja agregado efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo seu provimento.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente ao que preconiza a exceção do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários, quais sejam: a probabilidade do direito e o periculum in mora (art. 300 do CPC).
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever a confluência desses pressupostos para a concessão da medida in limine.
Com efeito, da documentação que acompanha a peça recursal, observo que as partes celebraram acordo extrajudicial em 13/09/2017 (ID. 9877957), o qual foi devidamente homologado por sentença em 23/10/2017, como se denota do ID. 10401550 – demanda principal.
Consta na Cláusulas 4.a do contrato que os Agravante pagariam a dívida no valor de R$ 94.007,04 (noventa e quatro mil sete reais e quatro centavos) em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 3.801,64 (três mil, oitocentos e um reais e sessenta e quatro centavos) e sobre cada uma delas incidiriam juros mensais de 2,19%, consoante se extrai do documento juntado no ID. 9877957 - autos principais.
Acordaram as partes que, em caso de inadimplemento, a Agravada/Exequente, estaria autorizada “a dar prosseguimento ao feito, abatendo-se os valores eventualmente adimplidos, sendo aplicado sobre o montante do débito às cláusulas de inadimplência firmadas nos respectivos contratos, notadamente no que dizem respeito aos juros e correção monetária, além de multa no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor apurado, além de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento)” (Id. 9877957, ajuste que, conforme dito, foi homologado judicialmente e transitou em julgado).
Diante deste quadro, fica muito claro que o acordo, em tese e até prova contrária, foi livremente pactuado, e a inadimplência confessada nas razões recursais. Logo, não soa verossímil a alegação de abusividade da multa prevista, assim como odos encargos da mora.
Admitir tais assertivas, sem prova robusta e contundente fragilizaria sobremaneira o princípio da boa-fé objetiva inerente às relações negociais.
De elementar conhecimento que, havendo cláusula contratual vigente, até que prova robusta venha a ser produzida, em observância ao pacta sunt servanda, é imprescindível que os protagonistas/contratantes cumpram os termos pactuados, tal como acordados, nos termos do que dispõe o art. 421, parágrafo único, do Código de Processo Civil, litteris:
Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.
Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
Diante do exposto, não se sobressaem elementos que justifiquem a reforma da decisão objurgada nesta quadra de cognição sumária. De mais a mais, não entrevejo perigo de dano iminente que autorize a suspensividade pleiteada, ou seja, não há urgência na espécie.
Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se à Juíza da causa.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de lei.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de maio de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora